Tribunal: TJSP
Processo: 2202909-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de demonstração de efetiva necessidade do benefício, quer em primeiro grau, quer nesta esfera recursal. Elementos dos autos, ademais, não prestigiando a alegação de pobreza, até porque a peticionária, qualificando-se como professora, aufere rendimento mensal superior a oito salários mínimos e constituiu

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de demonstração de efetiva necessidade do benefício, quer em primeiro grau, quer nesta esfera recursal. Elementos dos autos, ademais, não prestigiando a alegação de pobreza, até porque a peticionária, qualificando-se como professora, aufere rendimento mensal superior a oito salários mínimos e constituiu advogado (normalmente, a maior despesa processual). Cenário conspirando em desfavor da declaração de pobreza. Consideração, por último, de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não parece ser a da embargante, em absoluto, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo aquele que ingressa em juízo.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202909-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA THEREZA PENTEADO ARANHA CAMPOS, é agravado OSMAN
CEZAR GAMBARDELLA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2202909-02.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 25a Vara Cível Central
Agravante: MARIA THEREZA PENTEADO ARANHA CAMPOS (o.v.)
Agravado: OSMAN CEZAR GAMBARDELLA
MM. Juíza de primeiro grau: Leila Hassem da Ponte
Voto no 35.963
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade da
justiça. Indeferimento. Ausência de demonstração de efetiva
necessidade do benefício, quer em primeiro grau, quer nesta esfera
recursal. Elementos dos autos, ademais, não prestigiando a
alegação de pobreza, até porque a peticionária, qualificando-se
como professora, aufere rendimento mensal superior a oito salários
mínimos e constituiu advogado (normalmente, a maior despesa
processual). Cenário conspirando em desfavor da declaração de
pobreza. Consideração, por último, de que o benefício da
gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente
necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio.
Situação que não parece ser a da embargante, em absoluto, ainda a
se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum
sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo aquele que
ingressa em juízo.
Negaram provimento ao agravo.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação de embargos de terceiros opostos por MARIA
THEREZA PENTEADO ARANHA CAMPOS, agravante, frente à execução por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
3
título extrajudicial proposta por OSMAN CEZAR GAMBARDELLA, agravado,
em face de INMAX TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA. e ANDRÉ
GONZAGA ARANHA CAMPOS.
Insurge-se a embargante/agravante contra decisão
que indeferiu requerimento por ela formulado, voltado à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau que
a mera declaração de hipossuficiência não é bastante para a concessão do favor
legal, e que o fato de a carteira de trabalho apresentada pela agravante mostrar
que no ano de 2015 recebia ela renda mensal superior a R$ 8.000,00, indicam ter
ela condições de suportar as despesas do processo (fls. 78/79 dos autos do
processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
a agravante, em síntese, que a referida renda mensal de cerca de R$ 8.000,00
corresponde ao salário bruto por ela recebido, sem contar os descontos legais.
Alega que o mero fato de ela possuir renda não afasta o direito ao benefício,
havendo de se considerar a atual situação econômico-financeira da peticionária.
A respeito, diz ser a “provedora do lar”, porquanto a empresa de propriedade
de seu cônjuge enfrenta momento de dificuldade financeira, possuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
4
inúmeras dívidas, haja vista o imóvel em discussão ter sido penhorado em
razão de dívidas da empresa. Reafirma falta de condições de recolher a taxa
judiciária e pagar as demais despesas do processo.
2. Deferido em parte o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo, apenas para obstar a extinção do processo pelo não
recolhimento das custas, até o julgamento deste agravo (fl. 94), respondeu o
agravado (fls. 101/109).
3. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
4. A jurisprudência é hoje tranquila no sentido de
autorizar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos
autos elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
5
gratuidade
à
comprovação
da
miserabilidade
jurídica alegada, se a atividade exercida pelo
litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre" (REsp no 178.244-RS, Rel. Min.
BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante a
lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz atrelado à
declaração do art. 99, § 3o, do CPC, a sorte do benefício ficaria na dependência
de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o benefício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
6
questão, representando pesado encargo para os cofres públicos, não pode estar
ao exclusivo arbítrio das partes.
O mínimo que se esperava, diante desse contexto, é
que a agravante tivesse trazido, ao menos com as razões recursais, elementos
palpáveis, destinados a demonstrar a alegada falta de condições. Nada foi
apresentado além da aludida carteira de trabalho, quer em primeiro grau, quer
nesta esfera recursal.
E para bem comprovar a alegação de que a agravante
é quem arca com todas as despesas da família com a renda mensal “bruta” de
cerca de R$ 8.000,00, era de rigor a apresentação de holerites, extratos da conta
corrente, comprovantes de pagamento de faturas de cartão de crédito, cópia da
declaração de bens e rendimentos à Receita Federal, especificação das despesas
ordinárias etc.
Seja como for, é dificílimo crer que a agravante, que
se qualifica como professora, que aufere rendimentos mensais superiores a oito
salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa (desse
modo arcando com a maior despesa de um processo), não possua condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202909-02.2020.8.26.0000
7
suportar as despesas do processo.
Pondero,
por
último,
que,
representando
os
benefícios da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a
concessão e aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação,
exclusivamente em favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles
sem a menor condição econômica de movimentar a máquina judiciária, o que
não parece ser o caso da agravante, ainda a se admitir que esse gasto lhe traga
algum sacrifício, e riscos, como é natural ocorrer a todo aquele que ingressa em
juízo.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator